Tribunal: TJSP
Processo: 1055307-64.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Escrivã de polícia readaptada. Redução do adicional de insalubridade em decorrência de perícia efetuada pela Administração. Impossibilidade. Laudo técnico produzido ainda na esfera administrativa que atesta que a unidade onde lotada a servidora e onde permanece de modo ininterrupto é insalubre em grau máximo. Inteligência dos arts. 1o e 7o da LCE no 432/85. Precedente.

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Escrivã de polícia readaptada. Redução do adicional de insalubridade em decorrência de perícia efetuada pela Administração. Impossibilidade. Laudo técnico produzido ainda na esfera administrativa que atesta que a unidade onde lotada a servidora e onde permanece de modo ininterrupto é insalubre em grau máximo. Inteligência dos arts. 1o e 7o da LCE no 432/85. Precedente. Sentença reformada. Apelo conhecido e provido.